Tribunal: TJBA
Processo: 0000186-12.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000186-12.2011.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: TAMARA INDIARA FERREIRA TAMANDARÉ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de cobrança, a qual condenou o ente municipal ao pagamento de verbas remuneratórias pleiteadas pela parte autora. A decisão de origem afastou a prescrição dos pedidos referentes ao ano de 2008, formulados no ano de 2011, e transferiu para a administração municipal o ônus de provar o pagamento das verbas, presumindo a existência da relação de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora cumpriu o seu dever processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especificamente a existência de vínculo jurídico e administrativo com o ente público e a efetiva prestação dos serviços. Discute-se, ainda, a validade jurídica de transferir ao ente público o ônus probatório quanto à quitação de verbas sem que a parte autora tenha demonstrado previamente a existência da relação funcional.

III. Razões de decidir

3. O direito à remuneração constitui uma garantia constitucional fundamental assegurada aos trabalhadores e aos servidores públicos. Contudo, o reconhecimento judicial desse direito exige a prova inequívoca da existência do vínculo funcional e a comprovação de que o trabalho foi efetivamente realizado em favor da administração pública.

4. No sistema processual civil brasileiro, aplicado às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, o ônus da prova divide-se em etapas sucessivas. Inicialmente, é responsabilidade da parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito. No caso de alegação de prestação de serviço público, essa prova demanda a apresentação de documentos formais mínimos, como decreto de nomeação, termo de posse, contracheques ou registros oficiais de frequência que confirmem o exercício do cargo no período exigido.

5. A ausência absoluta de documentos funcionais essenciais impossibilita o reconhecimento judicial da relação de trabalho. A apresentação exclusiva de recortes de jornal noticiando um contexto geral de crise administrativa no município não possui força probatória para demonstrar a situação jurídica individualizada da parte autora.

6. A parte autora declarou na petição inicial possuir documentos comprobatórios, mas não os apresentou no processo. Posteriormente, intimada para manifestar interesse na produção de novas provas, a parte declarou expressamente não possuir outros elementos de convicção a produzir.

7. A decisão do juízo de origem que presume o vínculo funcional e determina o pagamento de verbas salariais sem suporte documental viola o princípio constitucional da legalidade, que rege todos os atos da administração pública. O pagamento de valores sem a devida comprovação de inserção nos quadros funcionais e da contraprestação laboral configura dano direto ao patrimônio público e ofensa à moralidade administrativa.

8. A completa falta de prova do vínculo impõe a improcedência de todos os pedidos, não sendo possível exigir que o ente público produza prova de pagamento de uma obrigação que nunca foi provada no processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "Nas ações de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública, é ônus exclusivo da parte autora comprovar previamente a existência do vínculo funcional e a prestação do serviço. É vedada a presunção da relação jurídica e a transferência do ônus probatório para exigir que o ente público demonstre o pagamento de verbas sem a prova documental prévia do respectivo vínculo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000186-12.2011.8.05.0264, figurando, como Recorrente, MUNICÍPIO DE GONGOGI, e, como Recorrida, TAMARA INDIARA FERREIRA TAMANDARÉ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça